Tribunal: TJDFT
Processo: 0743715-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE REFORMA DE IMÓVEL. INEXECUÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DO CONTRATADO. VÍCIO DE QUALIDADE COMPROVADO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA PARTE CONSUMIDORA: RISCO ESPECÍFICO DA ATIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões, porquanto os documentos colacionados pelo recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões, até porque a renda mensal do recorrente seria sua única fonte de renda (pessoa jurídica não possui relacionamentos bancários), conforme consignado em sede de cumprimento de sentença (0705034-60.2021.8.07.0016).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a reparação por danos materiais, em decorrência de alegada falha na prestação do serviço. Insurgência da parte requerida contra sentença de parcial procedência.
B. O recorrente sustenta, em síntese, que (i) não deu causa aos “supostos erros” apontados pelos recorridos; (ii) a importância de R$ 3.038,00 teria sido utilizada para pagamento extracontratual de alguns serviços “por fora”; (iii) o recibo relativo aos serviços realizados na reforma do apartamento “foi passado pelo recorrente e assinado pelo mestre de obras”, razão pela qual impugna o valor de R$ 8.750,00 a ser pago aos recorridos; (iv) não é o responsável técnico pela obra.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14).
D. Ademais, respeitante ao vício de qualidade, ele pode exigir a restituição imediata da quantia paga pelo serviço monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos (CDC, art. 20, inciso II).
E. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
F. Nesse prumo, as isoladas alegações da parte recorrente desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (falha na prestação do serviço em decorrência da inexecução do contrato por parte da contratada), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (contrato de prestação de serviços – ID. 32356260; mensagens via “WhatsApp” – ID. 32356261/65, ID. 32356268/69, ID. 32356273 e ID. 32356352/57; fotografias do imóvel – ID. 32356266/67; comprovantes de transferências eletrônicas da requerente para o requerido – ID. 32356272 - e para terceiros – ID. 32356276 e ss; oitiva de testemunhas – ID. 32356399/400).
G. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) as tratativas tiveram início em 11.10.2018 e o contrato de prestação de serviço teria sido formalizado em 10.6.2019; (ii) o requerido teria assumido a responsabilidade pela execução do serviço com o projeto arquitetônico enviado pelos contratantes, conforme se extrai da cláusula primeira do contrato, consistente no detalhamento do serviço a ser executado pelo requerido (contratado), pois já teria recebido o aludido projeto; (iii) o requerente teria realizado o pagamento de R$ 3.038,00 para o mestre de obras, porque não teria recebido o pagamento por parte do requerido, encargo que lhe competia; (iv) ante a inexecução do contrato, os requerentes contrataram, entre outros, “RAFANO” (terceiro não pertencente à lide) para dar continuidade a obra, o qual teria recebido o valor de R$ 17.500,00 pelo serviço prestado.
H. Incontroversas as seguintes condenações, ante a ausência de impugnação específica em sede recursal: R$ 2.794,69 pela bancada de mármore; R$ 260,00 por necessidade de corte e ajuste de lavatório; R$ 600,00 da retirada e reinstalação de boxes dos banheiros.
I. Nesse quadro fático-jurídico, não prospera a narrativa da parte recorrente, dado que não comprovou, de forma contundente, que a quantia de R$ 3.038,00 teria sido utilizada para pagamento extracontratual, nem que o serviço contratado teria sido integralmente cumprido, o que caracteriza falha na prestação do serviço (CPC, art. 373, II).
J. Desse modo, é dever do requerido recompor os danos materiais sofridos pela parte consumidora (risco específico da atividade), desde que devidamente comprovados. Assim, tem-se por escorreita a obrigação do requerido de indenizar a parte requerente o valor de R$ 3.083,00, bem como a quantia despendida à contratação de terceiros para realização de serviços não executados, no importe de R$ 8.750,00, atinente à razão de 50% (cinquenta por cento) do valor pago ao Sr. Rafano (R$ 17.500,00), pois, com base nas máximas da experiência comum e no princípio da razoabilidade, reputa-se a mais justa e equânime ao caso concreto (Lei 9.099/95, artigos 5o e 6o).
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).